Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-27.2025.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800834-27.2025.8.14.0131

APELANTE: REGINALDO VIANA DE ASSUNCAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO CONCENTRAÇÃO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO DA INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual beneficiário do INSS alegou ter sido induzido à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando pretendia empréstimo consignado comum, requerendo nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito em razão da não concentração de demandas supostamente semelhantes, com fundamento genérico em possível litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial indica relação jurídica determinada, contrato específico, descontos mensais, causa de pedir, pedidos certos e documentos pertinentes, preenchendo, em princípio, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

4. A ausência de concentração de pretensões em um único processo não constitui, por si só, vício intrínseco da petição inicial apto a impedir a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório.

5. A reunião de demandas por conexão ou continência, quando cabível, deve observar os arts. 55 e seguintes do CPC, mas não configura condição de admissibilidade da petição inicial nem autoriza automaticamente a extinção do processo.

6. A mera existência de ações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira, ainda que relacionadas a contratos bancários ou descontos consignados, não basta para presumir abuso do direito de ação.

7. A identificação de litigância predatória exige elementos objetivos, individualizados e vinculados ao caso concreto, não sendo suficiente a invocação genérica de pulverização de demandas ou de comunicado institucional.

8. A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ admitem maior controle judicial diante de indícios consistentes de litigância predatória, mas não autorizam a criação de requisitos processuais sem previsão legal nem dispensam fundamentação concreta.

9. Diante de dúvida sobre conexão, continência, prevenção, reunião de processos ou regularidade da representação processual, o juízo deve adotar providências instrutórias e saneadoras proporcionais, sem impedir desde logo o exame da pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da petição inicial exige vício efetivo que dificulte a compreensão da demanda ou impeça o regular desenvolvimento do contraditório. 2. A suposta fragmentação de demandas não autoriza, por si só, a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A caracterização de litigância predatória exige fundamentação concreta, individualizada e baseada em elementos objetivos do caso. 4. A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ não criam requisitos autônomos de admissibilidade da petição inicial.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 55 e seguintes, 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, art. 187; Lei nº 8.906/1994, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; STJ, Tema nº 1.201; TJ-MA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800834-27.2025.8.14.0131

APELANTE: REGINALDO VIANA DE ASSUNÇÃO

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por REGINALDO VIANA DE ASSUNÇÃO contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na petição inicial de
ID 36615888
, REGINALDO VIANA DE ASSUNÇÃO alega ser beneficiário do INSS e ter sido induzido, em 20/12/2022, à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, contrato nº 768074943-4, quando pretendia empréstimo consignado comum, sustentando ausência de informação adequada, descontos mensais de R$ 75,90, pagamento de R$ 1.560,56 e inexistência de amortização efetiva, requerendo nulidade contratual, inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral.

Por decisão de
ID 36615892
, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora concentrasse os pedidos deste feito com aqueles formulados nos autos nº 0800835-12.2025.8.14.0131, por considerar semelhantes as partes e o assunto discutido, bem como para que o causídico comprovasse capacidade postulatória, nos termos do art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Na manifestação de
ID 36615894
a parte autora sustentou inexistência de conexão entre as ações propostas, ao argumento de que as relações jurídicas seriam distintas, requereu a tramitação autônoma das demandas e postulou dilação de prazo para apresentação de inscrição suplementar do patrono, em resposta à determinação de emenda anteriormente proferida pelo Juízo de origem.

Sobreveio sentença de
ID 36615902
, na qual o Juízo entendeu que a pulverização de demandas com pedidos da mesma natureza, ajuizadas pela mesma parte autora contra a mesma instituição bancária, violaria os deveres de cooperação, boa-fé processual e eficiência, configurando possível indicativo de demanda predatória, nos termos que se transcreve abaixo:

“(...) É o relatório. DECIDO.

A pulverização de demandas com pedido de mesma natureza, todos sob o pano de fundo de nulidade na contratação, ajuizadas pela mesma parte autora em face da mesma instituição bancária, todas protocoladas no mesmo mês não se coaduna com os deveres de cooperação, boa-fé processual e eficiência.

A mera alegação de que tratar-se-iam de contratos diferentes não denota motivo suficiente ao fracionamento, pois não impede a análise detalhada de cada um deles no mesmo processo.

O direito de ação não pode ser considerado absoluto, devendo ser exercido nos limites da boa-fé, sob pena de ilicitude (CC, art. 187).

Em reforço, atento ao Comunicado n° 1/2023-CIJEPA, a fragmentação de demandas é um possível indicativo de demanda predatória, autorizando um maior cuidado na análise judicial.

(...)

Nesse prisma, há que ser aplicada a norma do art. 321, parágrafo único, do CPC, eis vez que o autor não cumpriu satisfatoriamente a diligência de emenda à inicial.

Desta feita, com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em corolário, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por força do art. 485, I, do CPC.

Custas pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Anote-se.

Sem condenação em honorários, por ausência de formalização do contraditório.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, dando baixa da distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vitória do Xingu/PA, datado eletronicamente.

(assinado eletronicamente)

JUIZ RODRIGO TAVARES

Titular da Vara Única de Vitória do Xingu”.

Inconformado, REGINALDO VIANA DE ASSUNÇÃO interpôs apelação no
ID 36615903
, sustentando, em síntese, a inexistência de conexão entre as demandas; o direito ao fracionamento das ações diante de fatos geradores e réus distintos; e o preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, requerendo a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, o julgamento imediato de procedência dos pedidos iniciais.

O BANCO BMG S.A. apresentou contrarrazões nos
IDs 36615904/36615905
.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à aferição da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da não concentração de demandas supostamente conexas.

Da análise dos autos, constata-se que a petição inicial de
ID 36615888
descreveu relação jurídica determinada, indicando a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
contrato nº 768074943-4, celebrado em 20/12/2022, com descontos mensais de R$ 75,90
sobre benefício previdenciário da parte autora. Também foram formulados pedidos certos e determinados, consistentes na declaração de nulidade contratual, inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral.

Observa-se, portanto, que a inicial apresentou causa de pedir, pedido, partes, narrativa fática mínima e documentos voltados à demonstração da relação jurídica discutida, preenchendo, em princípio, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

A parte autora, ao se manifestar no
ID 36615894
, sustentou expressamente a inexistência de conexão entre as ações e afirmou que as demandas possuiriam relações jurídicas distintas, com fatos geradores próprios. Ainda que tal alegação pudesse ser submetida a maior controle judicial, ela não autorizava, por si só, o imediato indeferimento da petição inicial.

O art. 321 do CPC dispõe que, verificando o juiz defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá determinar que o autor emende ou complete a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido. A consequência do indeferimento somente se legitima quando a parte deixa de sanar vício efetivo da peça inaugural.

No caso, contudo, não se identifica vício intrínseco da petição inicial capaz de impedir a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório. A controvérsia não reside na inépcia da inicial, mas na conveniência, ou não, de concentração de pretensões deduzidas em feitos distintos.

A reunião de demandas por conexão ou continência, quando cabível, é providência processual própria, disciplinada pelos arts. 55 e seguintes do CPC. Não se confunde, contudo, com condição de admissibilidade da petição inicial, tampouco autoriza, de modo automático, a extinção do processo sem resolução do mérito.

A mera existência de ações ajuizadas pela mesma parte, ainda que relacionadas a contratos bancários ou descontos consignados, não basta para presumir abuso do direito de ação. O direito de acesso à jurisdição, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não é absoluto, mas eventual restrição deve estar amparada em fundamento legal, motivação concreta e proporcionalidade.

É certo que o Poder Judiciário deve atuar com rigor diante de práticas processuais abusivas, especialmente quando evidenciada litigância predatória, fragmentação artificial de demandas, captação irregular de clientela ou ajuizamento massificado sem correspondência com lesão concreta.

Contudo, tais circunstâncias não podem ser presumidas de forma genérica. A identificação de litigância abusiva exige elementos objetivos, individualizados e vinculados ao caso concreto.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça admitem maior controle judicial em hipóteses de indícios consistentes de litigância predatória. Essa orientação, entretanto, não autoriza a criação de requisitos processuais não previstos em lei, nem dispensa fundamentação específica sobre os elementos concretos que revelariam abuso no caso analisado.

No caso dos autos, a sentença de
ID 36615902
menciona, em termos genéricos, a existência de pulverização de demandas, a semelhança dos pedidos e o Comunicado nº 1/2023-CIJEPA. Contudo, não individualiza, de modo suficiente, qual fraude procedimental teria sido praticada, qual irregularidade documental comprometeria a autenticidade da postulação ou por que a análise autônoma do contrato indicado no
ID 36615888
seria processualmente inviável.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV, DA CF - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE GENITOR COM VÍNCULO COMPROVADO - SUFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial teratológica que impõe condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça . 2. A exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o prosseguimento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de relações de consumo. 3 . A Recomendação nº 159/2024 do CNJ apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, devendo ser aplicada somente em casos de indícios concretos de litigância abusiva. 4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente a indicação do endereço na forma do art. 319, II, do CPC . 5. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatível com tais princípios o excesso de formalismo na exigência documental . 6. É válido o comprovante de residência em nome de genitor quando o vínculo familiar está devidamente comprovado por meio de documento de identidade, atendendo à finalidade de demonstrar o domicílio do autor na comarca. 7. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos . (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10007221420258119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2025)

Ressalte-se que o enfrentamento da litigância predatória não pode conduzir à inversão indevida da lógica protetiva do processo civil, especialmente em demandas que envolvem pessoa idosa, beneficiária do INSS, descontos em verba previdenciária e alegação de contratação bancária não esclarecida.

Não se está, com isso, chancelando o ajuizamento indiscriminado de demandas artificiais ou temerárias. O que se afirma é que a medida extrema de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito exige base concreta e fundamentação individualizada.

Havendo dúvida sobre eventual conexão, continência, prevenção, reunião de processos ou mesmo sobre a regularidade da representação processual, caberia ao Juízo adotar providências instrutórias e saneadoras proporcionais, sem impedir, desde logo, o exame da pretensão deduzida.

Dessa forma, a sentença de
ID 36615902
deve ser anulada, para que os autos retornem à origem e tenham regular prosseguimento, com apreciação das questões processuais e materiais pertinentes, inclusive aquelas deduzidas na contestação e nas contrarrazões, se ainda cabíveis e oportunas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença e da ausência de condenação honorária na origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026